Tribunal: TJDFT
Processo: 0751955-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751955-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL AGRAVADO: CLINICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, contra decisão prolatada no cumprimento de sentença no 0735277-37.2018.8.07.000, requerido pela CLÍNICA DA MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. A decisão agravada, em virtude da preclusão da decisão de ID no 180766412, determinou a expedição de alvará de de levantamento dos valores depositados em Juízo em favor da parte exequente (ID no 208521085): “Trata-se de requerimento de suspensão da execução formulado pelo executado HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA "EM LIQUIDAÇÃO", fundado em ação cautelar antecedente no 1052148-17.2023.8.26.0114, que tramitou perante o juízo da 1a VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS A ARBITRAGEM da Comarca de Campinas - SP, na qual determinada a suspensão das ações de execução movidas em desfavor do executado (id. 185520990). Instada, a parte exequente alegou que a executada encontra-se com suas atividades encerrada há vários meses, razão pela qual aquele juízo extinguiu o processo alguns dias após a apresentação do requerimento formulado pelo executado (id. 186726527), nos seguintes termos: "A Perita, em seu parecer preliminar, destaca que "não foi observada qualquer atividade do Requerente IM, tampouco a sua individualização em relação à estrutura física do HBM, concluindo-se, portanto, pela sua inoperabilidade." Isto posto não sendo encontrados os requisitos para o atendimento do requerido, julgo EXTINTO o presente feito nos termos do Art. 485, IV do CPC". Diante do documento carreado aos autos pela exequente, restou prejudicado o requerimento de suspensão aviado pelo executado. Noutro norte, preclusa a decisão de id. 180766412, expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados em Juízo - R$ 285.337,24 + acréscimos legais - em favor da parte exequente. Autorizo, desde já, que o levantamento seja realizado através de transferência bancária para as contas indicadas no id. 186726524, a saber: a) Valor: R$261.559,14, mais consectários legais, para conta de titularidade da exequente Clínica da Mama Diagnóstico por Imagem Ltda., Banco Unicred Número 136 Agência 1722 Conta 96474 Pix 00.623.106/0001-41; b) Valor: R$23.778,10, mais consectários legais, para Michel dos Santos Corrêa, Banco Itaú Ag. 5429 Conta 00838-5. Intime-se a credora para se manifestar sobre a quitação do débito, sob pena de seu silêncio ser interpretado como satisfeita a obrigação, no prazo de 5 (cinco) dias. Havendo valor remanescente, deverá apresentar a planilha atualizada de débito, decotados os valores ora levantados e a indicar bens a penhora, no mesmo prazo.” Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados (ID no 217515588): “Trata-se de embargos de declaração de id. 209632377 opostos pela parte EXECUTADA contra a decisão de id. 208521085. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, uma vez que analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada, expedindo-se o alvará de transferência de valores determinado. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante requer o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para evitar que seja expedido o mandado de levantamento em favor da agravada sem que essa se submeta ao concurso geral de credores. Ao final, requer seja determinada a suspensão da execução, independentemente de manifestação da agravada, sendo determinada a habilitação do crédito exequendo, nos termos legais. Narra estar submetido ao regime de liquidação extrajudicial, fato pelo qual requereu a suspensão da execução e o levantamento da quantia penhorada. Sustenta que, em decorrência da decretação da liquidação extrajudicial do agravante, houve a instituição de uma execução coletiva, cujos efeitos são semelhantes aos da falência. Alega estar impedido por lei de realizar quaisquer pagamentos ou sofrer constrição patrimonial de qualquer natureza. Ressalta que a decisão agravada destaca a inoperância constatada por perícia, corroborando as alegações quanto ao regime de liquidação extrajudicial e, sem qualquer justificativa devidamente fundamentada, apenas indeferiu o pedido de levantamento, o que infringe as leis especiais que devem ser observadas no presente caso, considerando o regime de liquidação extrajudicial devidamente comprovado. Defende que, em vista dos efeitos decorrentes da decretação da liquidação extrajudicial do “Hospital Bom Samaritano” é inviável a manutenção do bloqueio e penhora efetuados nos presentes autos, a qual, por sua vez, deverá ser levantado pelo agravante em vista da necessidade de o respectivo valor ser devidamente arrecadado pelo liquidante extrajudicial. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento, porquanto o agravante busca rediscutir no processo questões já decididas e preclusas. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença requerido pela agravada, que persegue, desde o ano de 2018, o pagamento da quantia de R$ 285.337,24, atualizada até maio de 2023 (ID 159889130). Conforme consta dos autos originários, a agravada formulou requerimento de penhora dos ativos custodiados junto à CEF, juntando, para tanto, relatório de custódia que indica que o agravante possui junto à CEF o valor de R$ 1.023.810,00 em aplicações financeiras vinculadas à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (em 21/9/2022) (ID 159889132). A penhora dos ativos do agravante foi deferida até o limite do débito atualizado de R$ 285.337,24, ao fundamento de que “em face a ausência de bens da devedora, mostra-se razoável o requerimento da constrição pretendida pelo exequente, visto que tais ativos são passíveis de constrição” (ID 162905807). O agravante apresentou impugnação à penhora (ID no 166053082), a qual foi indeferida pela decisão de ID no 180766412: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA no id. 166053082, referente ao ato de constrição judicial de ativos garantidores registrados em nome da parte executada, mantidos custodiados na Caixa Econômica Federal, regulados pela ANS, em atendimento a requerimento do credor de penhora da importância de R$285.337,24 (id. 162905807). Alega que a constrição é indevida, por ter recaído sobre verba impenhorável, nos termos doa art. 832 cc com art. 35-L da Lei n. 9.656/1998. Aponta, ainda, a falta de esgotamento de todos os meios para satisfação da execução, pugnando, por fim, pela desconstituição da referida penhora. Devidamente intimado, o impugnado/exequente sustenta, conforme id. 168825564, que o art. 35-L da Lei n. 9.656/1998 não confere ao ativo garantidor a impenhorabilidade alegada. Assevera que tais provisões técnicas são constituídas de forma a impedir a disposição voluntária pela operadora. Refuta a alegação de falta de esgotamento dos meios para satisfação da execução, argumentando com falta de lealdade e boa-fé processual, haja vista que a impugnante informa que possui bens para satisfação da execução, entretanto não os indica. É o breve relatório. DECIDO. Os ativos garantidores regulados pela ANS têm, em primazia, o objetivo de preservar a rede prestadora e os beneficiários das operadoras, de modo a assegurar a liquidez dos recursos das operadoras para honrar seus passivos. De maneira que a penhora do valor existente nos ativos garantidores deve ser deferida de forma excepcional. No caso, a parte impugnada/exequente utilizou de todos os meios que tinha a seu dispor para localização de bens passíveis de penhora, ensejando, inclusive, a suspensão do processo por inexistência de bens da devedora. De modo que não pode prosperar a tese suscitada pela executada de necessidade de penhora de bens móveis na sede da empresa executada. Isso porque a experiência deste Juízo tem mostrado que tal expediente, via de regra, revela-se inócuo, em especial em execução com valores mais elevados, a exemplo da presente, em que se persegue a satisfação do débito de R$285.337,24. Ademais, não foi ofertada qualquer proposta, pela impugnante, para quitação do débito exequendo. Noutro giro, não há qualquer menção legislativa quanto à impenhorabilidade dos ativos garantidores custodiados pela Caixa Econômica Federal em cumprimento ao disposto na Lei no 9.656/1998. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. PENHORA. ATIVOS GARANTIDORES. RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR PROVISÕES TÉCNICAS. EXIGÊNCIA IMPOSTA PELA LEI No 9.656/98 E RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS No 392/15. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto de decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pleito de bloqueio de valores em conta de ativos garantidores criada pela executada. 2. Os ativos garantidores são recursos financeiros destinados a cobrir os riscos calculados no balanço patrimonial das operadoras de plano privado de assistência à saúde (provisões técnicas). São instituídos em favor da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) por exigência da Lei no 9.656/98 e Resolução Normativa da ANS no 392/15 e não podem ser alienados, prometidos à alienação ou de qualquer forma gravados, sem a sua prévia e expressa autorização. 3. Sucede que, da lei de regência da matéria, não se verifica a inclusão dos bens e rendas garantidores no rol de impenhorabilidade. A vedação à alienação e à incidência de gravames sobre eles dirige-se somente à disposições feitas voluntariamente pelo plano de saúde, motivo pelo qual não vincula o Poder Judiciário, mormente em se tratando de satisfação do direito do próprio beneficiário. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1143822, 07128833920188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Destarte, não restou demonstrada, pela impugnante, a impenhorabilidade da quantia penhorada, tampouco o não esgotamento dos meios disponíveis para satisfação da execução. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada, mantendo a penhora realizada. À Secretaria para instruir os autos com extrato da conta de depósito judicial vinculada a presente execução. Preclusa esta, expeça-se alvará eletrônico para levantamento do valor penhorado, em favor do exequente, do valor transferido pela Caixa Econômica Federal (id. 167653937) até o limite do débito de R$ 285.337,24, mais acréscimos legais, preferencialmente por meio de transferência bancárias em conta bancária a ser informada no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalte-se que os patronos da parte exequente não possuem poderes para dar e receber quitação (id. 159889131). Após, intime-se o exequente para dizer sobre a quitação do débito, no prazo de 5(cinco) dias. Intimem-se.” - grifamos (ID 180766412). Da decisão a qual rejeitou a impugnação à penhora, o agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual restou improvido no acórdão de ID no 199869678. Naquela decisão, restou consignada a possibilidade de penhora do valor constrito nos autos, veja-se: “Do que se extrai, as disposições que regem a matéria não determinam a impenhorabilidade dos valores destinados à garantia das provisões técnicas das administradoras de planos privados de assistência à saúde. Em verdade, dirigem-se somente à operadora, com o intuito de vedar eventuais disposições feitas voluntariamente pelo plano de saúde, não alcançando, portanto, o Poder Judiciário. Referida conclusão resta ainda mais evidente quando se observa que tais valores não constam do rol de impenhorabilidade, previsto no art. 833 do CPC, que deve ser interpretado restritivamente por se tratar de exceção à regra prevista no art. 789 do CPC, segundo a qual “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações”. Além disso, registre-se que foram acostadas aos autos manifestações da ANS, oriundas de outros processos, nas quais constam a informação de que a titularidade dos valores aplicados continua sendo da operadora, devendo eventuais bloqueios ou penhoras judiciais ser “determinados diretamente às instituições financeiras (custodiantes) onde as operadoras de planos de saúde possuam tais contas vinculadas” (IDs 168825576 e 168825578). Dentro desse contexto, com razão o juízo a quo, eis que não há qualquer menção legislativa quanto à impenhorabilidade dos ativos garantidores custodiados.” Dessa forma, a decisão ora agravada é apenas consequência lógica da decisão, já preclusa, que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará eletrônico para levantamento do valor penhorado. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matéria que já foi decidida por decisão interlocutória anterior em razão da preclusão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “(...) 6. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 7. Recurso conhecido e desprovido”. (07380141120218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 5/4/2022.) Por fim, ressalta-se que eventual interposição de agravo interno deve vir acompanhada do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, pois, em que pese ter a parte elaborado pedido de concessão de gratuidade de justiça, não juntou aos autos os documentos necessários para a concessão da benesse e, durante todo o processo de origem, recolheu as custas relativas a outros agravos de instrumento interpostos. Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2024 14:50:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador